Tribunal: TJES
Processo: 5002124-08.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002124-08.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 25/01/2022

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Estou acompanhando o voto da eminente Relatora.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002124-08.2020.8.08.0021

RELATORA

: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA.

VOTO-VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP.

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE GUARAPARI.

VOTO-VISTA

O caso trata da continuação do julgamento do mérito da remessa necessária e apelação cível voluntariamente interposta por JORGINA ILDA DEL PUPO, de Relatoria da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, interposta contra sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos por ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA em face do MUNICÍPIO DE GUARAPARI, julgou procedente o pleito autoral, declarando a nulidade da CDA nº 64/2010, que instrui a execução fiscal nº 0003115-21.2010.8.08.0021.

No tocante à remessa necessária, não tenho dúvidas em acompanhar a eminente Relatora pelos fundamentos utilizados no voto, considerando que esta c. Câmara, no julgamento da Apelação Cível nº 0001497-75.2009.8.08.0021, já teve a oportunidade de definir que, relativamente aos referidos empreendimentos objetos dos autos, não houve incidência do ISSQN.

Quanto ao recurso de apelação, também acompanho a Desembargadora Relatora.

Apenas é prudente fazer uma breve ressalva, para que não paire dúvidas sobre o entendimento deste julgador, já externado em outras oportunidades, acerca da possibilidade de
apreciação equitativa
prevista no art. 85, §8º, do CPC/15 também na hipótese de os honorários sucumbenciais resultarem em valor
excessivo
.

No presente caso, porém, é devido que a fixação da verba honorária observe o art. 85, §§2º e 3º e do CPC/15, isto é, com base no proveito econômico obtido nos autos, notadamente porque a aplicação da referida base de cálculo não resultará em valor desproporcional às peculiaridades do caso concreto, sobretudo ao se considerar que
o valor histórico do débito tributário controvertido pela via dos embargos à execução fiscal é de
R$ 623.515,56 (seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos)
.

Ante o exposto, apenas com as ressalvas na fundamentação,
acompanho
o voto da eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
remessa necessária
e
apelação cível
voluntariamente interposta por
Jorgina Ilda Del Pupo
no intuito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente (id 1355303), que, nos
embargos à execução fiscal
opostos por
Anda Empreendimentos Ltda
em face do
Município de Guarapari
, julgou procedente o pleito autoral, declarando a nulidade da CDA nº 64/2010, que instrui a execução fiscal nº 0003115-21.2010.8.08.0021.

Em suas razões recursais (id 1355312), a apelante sustenta que o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar invariavelmente os critérios estabelecidos pelo art. 85, parágrafo 2º, do CPC, e, em se tratando de sucumbência da Fazenda Pública, com valor da causa fixado no importe de R$ 623.515,56 (seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos) – superior, pois, a 200 (duzentos salários mínimos) –, tem-se por imperiosa a aplicação do preceito do art. 85, parágrafo 3º, inciso II, também do CPC, para fins aplicação do percentual de 8% a 10% sobre o valor da causa para fins de estabelecimento dos honorários decorrentes do insucesso em juízo.

Neste contexto, destaca que a causa é complexa, bem como que o trabalho perdurou no tempo, sendo certo o zelo profissional aplicado no caso concreto, o que deve ser levado em consideração na quantificação dos honorários.

Por fim, subsidiariamente, pugna pela majoração da verba honorária para montante não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. De antemão, no que diz respeito à remessa necessária, nota-se que a CDA que embasa o feito executivo decorre da aplicação de multa pelo fato de a embargante ter deixado de emitir nota fiscal por serviços supostamente prestados e tributáveis pelo ISSQN, consistente na construção dos empreendimentos “
Condomínio Praia de Marujá
” e “
Condomínio Praia Center
”. Trata-se, pois, de multa imposta pelo alegado desatendimento de obrigação acessória.

Todavia, não há como deixar de reconhecer que esta c. Câmara, no julgamento de Apelação nº 0001497-75.2009.8.08.0021, já teve a oportunidade de definir que, relativamente aos referidos empreendimentos, não houve incidência do ISSQN, pois cuidou-se de incorporação direta, em terrenos próprios, assumindo a embargante a construção sob sua conta e risco.

Deveras, partindo do pressuposto de que “
Não incide ISS na incorporação direta, isto é, nos casos em que o incorporador assume a construção do edifício em terreno próprio, por sua conta e risco, realizando a venda das unidades autônomas por preço que corresponda à cota do terreno somada à construção
” (TJES, Classe: Apelação, 021090014974, Relator: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016), este Órgão Colegiado entendeu pela inocorrência do fato gerador do ISSQN, diante da inexistência de prestação de serviço, o que ocasionou no reconhecimento da inexistência de relação jurídica tributária, tendo sido mantida a sentença que impediu o Município a promover autuações e cobranças relativos ao ISSQN nos casos em que realizadas construções sob contratação direta, em terreno próprio, extinguindo as execuções fiscais já ajuizadas.

Diante da importância do referido julgado para a presente lide, vale transcrever a sua ementa,
ipsis litteris
:

REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001497-75.2009.8.08.0021 REMTE.: JUIZ DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE GUARAPARI APTE.: MUNICÍPIO DE GUARAPARI APDO.: ANDA EMPREENDIMENTOS LTDA. JUIZ: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO RELATORA: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA A C Ó R D Ã O EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. CONSTRUÇÃO SOB CONTRATAÇÃO DIRETA EM TERRENO PRÓPRIO. PROVA DA PROPRIEDE DOS TERRENOS. INCORPORADORA QUE ASSUMIU A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO. FATO GERADOR DO ISS INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Não incide ISS na incorporação direta, isto é, nos casos em que o incorporador assume a construção do edifício em terreno próprio, por sua conta e risco, realizando a venda das unidades autônomas por preço que corresponda à cota do terreno somada à construção. 2) Eventual irregularidade da incorporação imobiliária, examinada à luz do art. 32 da Lei nº 4.591, embora potencialmente capaz de resultar na cominação de sanções, não tem o condão de transmudar a natureza dos fatos. Se não há prestação de serviço, não há que se aventar a ocorrência do fato gerador. 3) A autora, além de trazer aos autos prova de que os edifícios foram erigidos em imóvel próprio, demonstra, por meio de perícia, que realmente assumiu a construção, por sua conta e risco, realizando posteriormente a venda das unidades por preço global. Não havendo a prestação de serviço e, portanto, inexistente o fato gerador do ISS, assiste razão à autora ao impugnar os autos de infração lavrados pelo Município. 4) A importância arbitrada a título de honorários advocatícios mostra-se adequada à complexidade da causa, ao tempo de tramitação da demanda e ao trabalho desenvolvido pelos causídicos que aturam na defesa dos interesses da parte que se sagrou vencedora. (TJES, Classe: Apelação, 021090014974, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2016, Data da Publicação no Diário: 10/08/2016)

Ora, sendo certa a inocorrência do fato gerador do tributo em comento, forçoso convir pela inexistência de obrigação acessória, o que impõe a declaração de nulidade da CDA, tal como realizado pelo magistrado
a quo
. Em sede de remessa necessária, pois, entendo pela manutenção da sentença.

Lado outro, no que concerne ao apelo, que versa exclusivamente sobre o capítulo decisório que condenou a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais), fixados por apreciação equitativa, reputo que a pretensão recursal merece guarida.

Isso porque o novo Diploma Processual Civil previu a adoção da apreciação equitativa tão somente como forma subsidiária de fixar a verba honorária. Com efeito, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa tão somente nas causas em que for (i) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

A referida norma tem como objetivo premiar o advogado, impedindo que receba valores irrisórios. Não pode, por conseguinte, ser utilizada como mecanismo para arbitrar honorários abaixo do limite mínimo de 10% do valor da causa ou do proveito econômico.

Seguindo esta linha de intelecção, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que “
o
§ 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Na referida decisão, o eminente Ministro Raul Araújo assentou que “
diante
da existência de norma jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2º), concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
”, de modo que os honorários advocatícios não podem ser fixados com base na equidade pelo simples fato de a aplicação da regra geral do art. 85, §2º resultar em valor excessivo.

Em suma, conforme o atual posicionamento da Corte Cidadã, mediante a conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC/15, há necessidade de observância da seguinte ordem de preferência:

(a) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art; 85, § 2º);

(b) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (b.1) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (b.2) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);

(c) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art; 85, § 8º)

E, no caso vertente, não há que se falar em quantia irrisória. Pelo contrário, são vultosos os valores envolvidos na demanda, porquanto a presente execução fiscal se baseia na CDA nº 64/2010, cujo débito alcança o valor histórico, ao tempo do ajuizamento da ação, em abril de 2010, de R$ 623.515,56 (seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).

Em se tratando de execução fiscal cuja certidão de dívida ativa foi declarada nula, entende-se que “
o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
” (AgInt no REsp 1701687/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Ademais, considerando que a Fazenda Pública figura como parte, impõe-se a adoção da nova sistemática de quantificação dessa verba sucumbencial, prevista pelo art. 85, §3º e do CPC/15, com o seguinte teor:

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III – mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV – mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V – mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Com efeito, no que concerne ao percentual a ser aplicado, levando em consideração os critérios delimitados pelo §2º do art. 85 e suas alíneas, em especial a baixa complexidade da demanda, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, que prescindiu dilação probatória, entendo que não há justificativa para a fixação de percentual acima do mínimo legal, sobretudo ao se considerar a magnitude da base de cálculo a ser utilizada, a qual certamente implicará considerável verba honorária sucumbencial.

Nesse particular, convém observar que o montante exequendo transita por mais de uma das faixas hospedadas no supratranscrito §3º do art. 85 do CPC, o que exige uma fixação específica para cada uma delas, conforme resulta da previsão contida no § 5º do mencionado artigo, que assim apregoa:

Art. 85 [...] §5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Em razão disso, os honorários devem ser redimensionados por esta egrégia Corte, de modo a fixar o percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (oito por cento) para os valores abrigados entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos e 5% (cinco por cento) sobre o saldo eventualmente remanescente, por serem estes os menores percentuais estabelecidos em lei.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível para, no mérito,
d
ar
-lhe provimento
, reformando a sentença recorrida a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município de Guarapari no seu patamar mínimo legal, qual seja, 10% (dez por cento) do proveito econômico até o montante equivalente a 200 (duzentos) salários-mínimos, acrescido de 8% (oito por cento) para os valores abrigados entre 200 (duzentos) e 2.000 (dois mil) salários-mínimos e 5% (cinco por cento) sobre o saldo remanescente, nos termos da fundamentação supra. Na parte não prejudicada pelo apelo,
conheço
e
nego provimento
à remessa necessária, mantendo inalterados os demais capítulos da sentença.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NULIDADE DA CDA. ISSQN. CONSTRUÇÃO SOB CONTRATAÇÃO DIRETA EM TERRENO PRÓPRIO. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. VALORES NÃO SÃO IRRISÓRIOS. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º DO ART. 85 DO CPC/15. VERBA HONORÁRIA FIXADA SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1)
Na hipótese em apreço, a CDA que embasa o feito executivo decorre da aplicação de multa pelo fato de a embargante ter deixado de emitir nota fiscal por serviços supostamente prestados e tributáveis pelo ISSQN, consistente na construção de dois empreendimentos.

2
)
Todavia, esta c. Câmara já teve a oportunidade de decidir que, relativamente a tais empreendimentos, não houve incidência do ISSQN, pois cuidou-se de incorporação direta, em terrenos próprios, assumindo a embargante a construção sob sua conta e risco.

3
)
Bem por isso, sendo certa a inocorrência do fato gerador do tributo em comento, diante da inexistência de prestação de serviço, forçoso convir pela inexistência de obrigação acessória, o que impõe a declaração de nulidade da CDA, tal como realizado pelo magistrado
a quo
.

4)
O mérito recursal restringe-se ao capítulo da sentença referente aos ônus sucumbenciais, porquanto o apelante argumenta que s honorários advocatícios sucumbenciais foram equivocadamente arbitrados por equidade, uma vez que a regra prevista no §8º do art. 85 do CPC não poderia ter sido utilizada no caso em apreço, pois não se trata de causa de valor inestimável ou irrisório.

5)
De fato, o novo Diploma Processual Civil previu a adoção da apreciação equitativa tão somente como forma subsidiária de fixar a verba honorária. Com efeito, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/15, o valor dos honorários será fixado por apreciação equitativa tão somente nas causas em que for (i) inestimável ou irrisório o proveito econômico ou (ii) o valor da causa for muito baixo.

6)
E, no caso vertente, não há que se falar em quantia irrisória. Pelo contrário, são vultosos os valores envolvidos na demanda, porquanto a presente execução fiscal se baseia na CDA nº 64/2010, cujo débito alcança o valor histórico, ao tempo do ajuizamento da ação, em abril de 2010, de R$ 623.515,56 (seiscentos e vinte e três mil, quinhentos e quinze reais e cinquenta e seis centavos).

7)
Bem por isso, tendo em mente que o montante exequendo representa o proveito econômico obtido pelos executados, e considerando que a Fazenda Pública figura como parte, impõe-se a adoção da nova sistemática de quantificação dessa verba sucumbencial, prevista pelo art. 85, §3º e do CPC/15. Ademais, convém observar que o montante exequendo transita por mais de uma das faixas hospedadas no supratranscrito §3º do art. 85 do CPC, o que exige uma fixação específica para cada uma delas, conforme resulta da previsão contida no § 5º do mencionado artigo.

8
)
Recurso conhecido e provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso voluntário e, na parte não prejudicada pelo julgamento do apelo, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.